Tribunal: TJES
Processo: 5001126-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: ELIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma nos autos da Ação de Indenização nº 5001203-52.2022.8.08.0062, que manteve a nomeação da empresa Imparcial Perícias e fixou os honorários periciais em R$ 9.000,00, a serem custeados pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade da perícia e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, não se tratando de ato discricionário, devendo estar pautada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, conforme dispõe o art. 8º do CPC/2015.

Nos termos do art. 95 do CPC/2015, e do art. 10 da Lei nº 9.289/1996, a remuneração do perito deve considerar o local da prestação do serviço, a complexidade do trabalho, o tempo necessário e outros critérios técnicos.

A perícia médica, no caso concreto, será realizada de forma indireta, com base em documentos médicos, em razão do falecimento do paciente, o que denota baixa a média complexidade e não justifica a fixação do valor em R$ 9.000,00.

A Resolução TJES nº 06/2012, embora não vinculante no caso por não se tratar de gratuidade de justiça, fornece parâmetro de razoabilidade ao indicar valor máximo de R$ 1.562,55 para perícias médicas de alta complexidade, podendo ser superado moderadamente, desde que fundamentadamente.

O valor arbitrado na origem mostra-se desproporcional, impondo onerosidade excessiva à Fazenda Pública, sem adequada justificativa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos e estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e a realidade processual do caso.

Valores fixados em montante elevado sem justificativa adequada devem ser revistos, sendo admissível a adoção de parâmetros moderadamente superiores aos previstos em normas internas, desde que fundamentados e afastada a onerosidade excessiva ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 8º e 95; Lei nº 9.289/1996, art. 10; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004413-74.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ÉLIO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da Ação de Indenização nº 5001203-52.2022.8.08.0062, manteve a nomeação da empresa IMPARCIAL PERÍCIAS e fixou os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A matéria devolvida a esta Corte consiste em reavaliar a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), a serem custeados pela Fazenda Pública.

Avançando ao mérito, entendo que a pretensão do Agravante merece prosperar.

Conforme já assentei na decisão que deferiu o efeito suspensivo, os argumentos do Estado do Espírito Santo se mostram robustos e em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

A remuneração do perito judicial, profissional de confiança do juízo e essencial para o esclarecimento de questões técnicas, deve ser digna e compatível com a complexidade e a importância de seu trabalho. Contudo, tal fixação não constitui um ato de livre discricionariedade, devendo pautar-se por critérios objetivos e pelos princípios que regem a Administração Pública e o próprio processo civil, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 8º, consagra a observância de tais princípios como norma fundamental do processo:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade a eficiência.

No que tange especificamente aos honorários periciais, o artigo 95 do mesmo diploma legal, embora trate do adiantamento, deixa claro que o valor deve ser proposto e pode ser objeto de escrutínio judicial:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º.

§ 3º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

[...]

No caso em apreço, a perícia visa apurar eventual nexo de causalidade entre uma cirurgia de catarata e danos sofridos pelo autor. Ocorre que, com o falecimento do paciente, a análise pericial se dará de forma indireta, com base em exames e prontuários médicos. Tal circunstância, aliada à natureza do procedimento médico em si (catarata), aponta para uma perícia de baixa a média complexidade, que não demanda diligências extraordinárias ou um tempo de dedicação que justifique o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Este egrégio Tribunal já se manifestou sobre a necessidade de se utilizar critérios objetivos para o arbitramento da verba honorária, conforme se extrai do precedente por mim invocado na decisão liminar, cuja transcrição se faz necessária por sua pertinência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PERÍCIA MÉDICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

2 - Previsão legal contida no art. 10 da Lei n.º 9.289, de 1996, in verbis: "A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil."

3 - Registre-se, nesta oportunidade, que a Resolução nº 232, do CNJ, cujos termos a Seguradora Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço.

4 - Recurso improvido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004413-74.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. DES. MANOEL ALVES RABELO. Data: 07/Jul/2021).

O artigo 10 da Lei nº 9.289/1996, citado no julgado acima, embora se refira à Justiça Federal, estabelece os exatos parâmetros que devem ser sopesados:

Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a Resolução TJES nº 06/2012, que prevê o valor máximo de R$ 1.562,55 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para perícias médicas de alta complexidade em casos de gratuidade de justiça, embora não seja de aplicação cogente ao caso, serve como um farol, um parâmetro de razoabilidade que não pode ser ignorado. O valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se, portanto, flagrantemente desproporcional e divorciado da realidade processual, configurando onerosidade excessiva para o erário.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser cassada. Contudo, em vez de fixar um novo valor diretamente nesta instância, o que poderia suprimir a competência do juízo de origem, mostra-se mais prudente e adequado determinar que o MM. Juiz
a quo
o faça, agora balizado pelos parâmetros aqui estabelecidos.

Deverá o magistrado de primeiro grau, portanto, reavaliar o montante, considerando a baixa complexidade da perícia e os valores referenciais da Resolução TJES nº 06/2012. É certo que, por não se tratar de gratuidade de justiça, o valor pode e deve ser fixado em patamar superior aos limites da tabela, a fim de remunerar adequadamente o profissional. Todavia, essa majoração deve ser moderada e fundamentada, jamais podendo alcançar a quantia exorbitante anteriormente arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão interlocutória de Id. 61553023 (dos autos de origem), e determinar que o juízo
a quo
fixe novo valor para os honorários periciais, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo como parâmetro norteador os valores da Resolução TJES nº 06/2012, admitindo-se, contudo, a fixação em patamar moderadamente superior, dadas as especificidades do caso, desde que devidamente fundamentado e afastada a exorbitância ora reconhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.